Tribunal: CARF
Processo: 16682.720205/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720205/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.207 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Não se configura a nulidade da decisão, ainda que o acórdão recorrido tenha
deixado de apreciar todos os argumentos aduzidos pela Recorrente em sua
impugnação, pois, o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os
argumentos apresentados pela Contribuinte, se por outros motivos tiver
firmado seu convencimento.
CONHECIMENTO. DEFESA INDIRETA. MATÉRIA PASSÍVEL DE
COGNIÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL DIVERSO.
A defesa contra o indeferimento do benefício fiscal de redução de IRPJ tem
local e momento certo, não cabendo sua discussão no âmbito de processo de
exigência do imposto pago a menor por conta da fruição de benefício não
concedido regularmente pela Autoridade Administrativa competente para tanto.
Tendo sido regularmente autuada, e constatado que a defesa se concentra não
contra a exigência diretamente, mas sim contra a denegação do benefício, de
forma indireta, incabível o conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do recurso para, na parte em que foi conhecida, negar provimento à arguição de nulidade da
decisão recorrida. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que conhecia do mérito do recurso e
lhe dava provimento parcial.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720205/2017-70
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
1. Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ, o qual totaliza os
seguintes valores:

2. O Termo de Verificação Fiscal (fls. 1554 a 1581) e os documentos constantes
dos autos nos dão conta de que foram desconsideradas deduções efetuadas no
cálculo do IRPJ em função da inobservância dos requisitos legais relativos a
incentivo relativa à área da SUDENE/ADENE nos anos-calendário de 2012,
2013 e 2014.
Do Procedimento Fiscal
3. A ação fiscal iniciou-se em 29/07/2015, conforme Termo de Início de Ação
Fiscal (fls. 002 a 003), e teve como escopo o exame da apuração do IRPJ
referente aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
4. No referido termo, a empresa foi intimada a apresentar documentos relativos
ao tema e período mencionados. Além disso, no decorrer da ação fiscal, foram
encaminhados outros termos, nos quais foram requisitados outros documentos e
esclarecimentos (mais detalhes às folhas 1566 a 1571).
5. De acordo com a Fiscalização a contribuinte requereu junto à Demac/RJ
alguns pedidos de concessão de incentivos fiscais (redução de IRPJ), os quais
foram
convertidos
nos
seguintes
processos:
16682.720176/2011-51,
16682.720263/2011-16,
16682.720399/2011-18,
16682.720151/2010-76
e
16682.720152/2010-11.
6. Tais pedidos, no entanto, foram indeferidos, tendo havido a possibilidade de
apresentação de recurso à Delegacia de Julgamento, porém a contribuinte não
apresentou impugnação no prazo determinado.
7. Por outro lado, analisando as DIPJs referentes ao anos-calendário de 2012 e
2013, a Autoridade Fiscal verificou que a empresa utilizou indevidamente a
redução do IRPJ, citando inclusive, como fundamentação na Ficha 28
(Atividades Incentivadas - PJ em Geral), os processos que foram indeferidos.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

Em relação ao ano-calendário de 2014, foi analisada a ECF (Escrituração
Contábil Fiscal) e constatou-se a mesma situação, qual seja, a utilização
indevida da redução do IRPJ, relativa aos processos indeferidos.
8. Desta forma, entendeu a Fiscalização que “... cabe lançamento de ofício por
intermédio de glosa das reduções do IRPJ efetuadas pelo contribuinte na
apuração do imposto devido, calculada com base no Lucro da Exploração,
relativamente à proporção da parcela de receita líquida oriunda das filiais que
tiveram seus processos de reconhecimento do direito ao incentivo fiscal
indeferidos por esta Delegacia”.
Da análise e indeferimento dos pedidos relativos à redução do IRPJ
9. Com relação aos processos mencionados, os mesmos são relativos a filiais
localizadas na área da SUDENE e SUDAM e, como dito anteriormente, foram
indeferidos:

10. Segundo a Autoridade Fiscal, a “... razão para o indeferimento dos pedidos,
segundo despachos emitidos pela DIORT, foi a exigência de multa moratória
no valor de R$ 846.380,29. Este valor originou-se de um pagamento feito fora
do prazo, não acompanhado de todos os acréscimos legais devidos, vencido em
15/12/2010 e quitado em 13/01/2011, apenas com juros de mora”.
11. Na tentativa de “... sanar a falta do pagamento da multa, o contribuinte
ingressou com a ação judicial no 0006228-36.2011.4.02.5101. Nela usou a
argumentação do benefício da denúncia espontânea e solicitou que fosse
concedida antecipação de tutela. A solicitação do contribuinte não foi atendida
pela autoridade julgadora de primeira instância e esta decisão não foi alterada
até a data da apreciação dos pedidos pela Demac/RJO/Diort, deste modo, o
débito continuava exigível”.
12. Como a habilitação neste benefício fiscal é condicionada à comprovação
pela empresa “... da quitação de tributos e contribuições federais, os pedidos
para gozo da redução do imposto sobre a renda e adicionais, calculados com
base no lucro da exploração, foram indeferidos, sendo o contribuinte
cientificado das decisões em 25/07/2011”. De tais decisões caberia recurso,
porém a contribuinte não se manifestou.
13. Posteriormente ao trâmite dos pedidos indeferidos, houve uma “... decisão
favorável ao contribuinte na ação judicial no 0006228-36.2011.4.02.5101, no
entanto, caberia ao interessado, conforme preceitua o § 7o do artigo 61, da
Instrução Normativa SRF No 267, de 23 de dezembro de 2002, elaborar novas
solicitações com a finalidade de adquirir o direito ao benefício fiscal de suas
filiais, porém, estas só valeriam a partir de nova análise pelo setor competente
da RFB com o devido reconhecimento do direito”.
Do lançamento
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

14. Em atendimento a um dos termos de intimação, a “... contribuinte
apresentou planilhas intituladas ‘Distribuição por Atividade’, nelas estão
mensuradas as receitas líquidas das atividades com redução de 75% e 12,5%,
apuradas por estabelecimentos beneficiados, referentes aos anos-calendário de
2012 (apuração trimestral) e 2013 e 2014 (apuração anual)”.
15. Com base em tais “... planilhas, foram criados novos demonstrativos de fls.
1511 a 1535, onde foram analisadas as receitas líquidas de cada
estabelecimento beneficiado pelo incentivo fiscal e apurado proporcionalmente
os percentuais daqueles que tiveram os processos de reconhecimento do direito
indeferidos pela DIORT”.
16. No ano-calendário de 2012 “... todos os estabelecimentos que fizeram parte
do cálculo do lucro da exploração deste período tiveram seus pedidos
indeferidos pela DIORT. Desta forma, o valor total deduzido do imposto de
renda devido pelo contribuinte, a título de ‘Isenção e Redução do Imposto’...”
foi desconsiderado pela Fiscalização e lançado de ofício.
17. No ano-calendário de 2013, dos oito estabelecimentos que fizeram parte do
cálculo do lucro da exploração, três tiveram seus pedidos deferidos. Assim, o
percentual da receita bruta dos estabelecimentos que tiveram seus pedidos
indeferidos foi desconsiderado pela Autoridade Fiscal e lançado de ofício.
18. Já no ano-calendário de 2014, a fiscalizada apurou prejuízo no balanço
encerrado em 31 de dezembro, porém, na apuração de suas estimativas mensais,
calculadas com base em balancetes de suspensão e redução, foram deduzidas as
parcelas relativas a “Isenção e Redução do Imposto”. Por isso, foi apurada “...
multa isolada sobre as diferenças apuradas com base no percentual de
participação no benefício dos estabelecimentos que tiveram seus pedidos
indeferidos”.
Da multa isolada
19. Tendo sido verificada a falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ,
após o término do ano-calendário, foi lançada também “... a multa de ofício
aplicada isoladamente sobre os valores devidos por estimativa e não
recolhidos, mesmo na hipótese de a pessoa jurídica haver apurado prejuízo no
balanço encerrado em 31 de dezembro”.
20. Assim, as parcelas mensais relativas aos percentuais de participação no
benefício das filiais, que tiveram seus pedidos indeferidos por esta Delegacia, a
título de ‘Redução ou Isenção do Imposto’, referentes aos anos-calendário de
2013 e 2014, foram excluídas da apuração das estimativas mensais, aplicando-
se às diferenças apuradas multa isolada, segundo dispositivos legais vigentes.
Da multa de ofício
21. Sobre o valor apurado por esta Fiscalização foi aplicada a multa de ofício de
75%, conforme o disposto no art. 44 da Lei 9.430/96.
Ciência e Impugnação
22. Em 07/03/2017, a contribuinte foi cientificada, pessoalmente, do auto de
infração (fl. 1603) e, em 07/04/2017, apresentou impugnação, a qual foi juntada
às folhas 1618 a 1634.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

23. A contribuinte inicia sua impugnação defendendo a tempestividade da
mesma, faz um resumo dos fatos e traz os seguintes argumentos.
Comprovação da regularidade fiscal mediante certidões
24. Argumenta a contribuinte que “... o benefício fiscal foi indeferido sob o
argumento de que a empresa não possuía regularidade fiscal, na medida em
que havia débitos em aberto em seu contacorrente, consubstanciado na ação
judicial no 0006228- 36.2011.4.02.5101”, porém, sua regularidade fiscal havia
sido atestada pela existência de Certidões Positivas com efeitos de Negativa.
25. Apesar disso, “... a Autoridade Administrativa considerou que a
regularidade fiscal deve ser aferida pelo exame do conta-corrente da empresa,
sendo irrelevante a existência ou não de certidão em favor do contribuinte”.
26. Segundo a empresa, “... nos termos dos artigos 205 e 206 do CTN, o
instrumento hábil para que o contribuinte comprove sua regularidade fiscal é a
certidão negativa de débitos (ou positiva com efeitos de negativa), que, de
acordo com cada órgão, tem um período determinado de validade”. Destaca
que o art. 877 do Decreto no 3.000/99 (RIR 99) dispõe que a prova da
regularidade perante a Administração se faz por meio de certidão válida. Cita
também jurisprudêcia de DRJs e a Norma de Execução SRF/COSAR/No 06, a
qual “... reconhece de forma expressa que, para a concessão de incentivo fiscal,
deve-se consultar os sistemas de cadastro e emissão de certidões”.
27. Argumenta que “... foi exatamente por meio de certidões emitidas pela PFN
em nome da Transportadora Associada de Gás S.A. que a Impugnante
demonstrou que estava absolutamente regular”.
28. Ademais, na Lei n° 12.249/2010 “... não consta qualquer disposição acerca
do mecanismo pelo qual se dá a prova de regularidade fiscal, deixando
registrado apenas, no parágrafo único de seu art. 1°, que o Poder Executivo
regulamentará a forma de habilitação e co-habilitação ao regime de que trata
o caput. Já o Decreto Federal n°. 7.320/2010, ao cumprir o comando legal
citado, veicula disposição - no art. 8°, § 2°. - similar à apresentada no art. 7o, §
2° da IN RFB n°. 1.074/10, no sentido de que a prova da regularidade se
cristalizará por procedimento interno da RFB, sendo dispensada a juntada de
documento”.
29. Por esse motivo entende que “... tal exigência não poderia ser instituída
nem por decreto, nem por instrução normativa, sob pena de violação expressa
ao referido comando legal e ao princípio da legalidade”. Ainda, os arts. 205 e
206 do CTN determinam “... que, quando houver previsão legal acerca da
necessidade de prova da regularidade fiscal do contribuinte, que esta será feita
por certidão”.
30. Assim, “a norma invocada no auto de infração, ao veicular exigência
quanto à comprovação da regularidade fiscal, extrapola os comandos da lei de
regência, não gozando, nesse ponto, de respaldo legal, já que a
obrigatoriedade de prova para a quitação fiscal, nos termos dos arts. 205/206
do CTN, terá de vir estampada em lei e se dar por certidão”.
31. Caso se interprete “... que as normas de lavra da RFB, a exemplo das IN
RFB n°s.1.074 e 734, impedem a utilização da certidão positiva com efeito de
negativa como prova de regularidade fiscal, outra solução não existe, senão
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

afastar esses comandos por absoluta ilegalidade, tendo em vista que a lei
instituidora do benefício em nenhum momento definiu que, para o gozo do
favor, seria necessária a comprovação da regularidade fiscal, o que
corresponderia, nos termos do art. 205 CTN, a requisito fundamental para tal
exigência, ou que a certidão seria o meio idôneo para atendê-lo”.
32. Desse modo, “... tem-se certo que os dispositivos invocados pela autoridade
fazendária não impedem que o contribuinte faça prova de sua regularidade por
meio da certidão positiva com efeito de negativa”.
33. Outrossim, o fato de o art. 7°, § 2°, da IN RFB n°. 1.074/2010 fixar “... que
é dispensada a juntada de documentos comprobatórios, não representa que é
vedada a juntada de tais documentos, apenas desobriga o contribuinte desse
trabalho, buscando facilitar a sua habilitação, e não a dificultar ou inviabilizá-
la, tanto que permite à própria Administração Federal a pesquisa da
regularidade fiscal, pois é ela que tem em seus cadastros, de modo fácil e
acessível, todos os dados do contribuinte”.
34. Dessa forma, querer “... interpretar uma facilidade veiculada pela IN, no
sentido de retirar do contribuinte a prova da regularidade fiscal transferindo-a
para o Fisco (como se fosse uma ‘via de mão única’, obrigatória e quase
punitiva), além de incoerente e ilegal, equivale a desconsiderar a realidade das
grandes empresas que, por realizarem, diariamente, vários e variados
negócios, sempre têm pendências a serem baixadas”.
35. Além disso, “... os arts. 10 e 11 da IN RFB n°. 734/07 não impedem que o
contribuinte, espontaneamente, ofereça certidão para cumprir o requisito
equivocadamente interpretado pela autoridade”.
Da legalidade e da exclusividade na instituição de benefícios fiscais
36. A EC no 03/93 aperfeiçoou a Constituição, estendendo “... o princípio da
legalidade específica a quaisquer subsídios e causas extintivas ou excludentes
do crédito tributário. Com isso, o ditame objetivamente consagra:”
a) “a exclusividade da lei tributária para conceder quaisquer
exonerações, subsídios e outros benefícios, assim como o seu
cancelamento, com o que se evitam as improvisações, os oportunismos e
a insegurança jurídica”;
b) “a especificidade da lei tributária para conceder ou cancelar os
benefícios, respeitado o direito adquirido; vedam-se, com isso, fórmulas
indeterminadas e delegações aos demais poderes, e evita-se que, por via
subreptícia e de forma presumida, se quebrem os planos e os projetos
legítimos do legislador”.
37. Assim, segundo a a empresa, à luz da Constituição, “... a isenção e os
benefícios concedidos à Impugnante não poderiam ser cancelados ou
reduzidos, de forma presumida, por lei genérica e inespecífica. Exigir-se-ia lei
exclusiva e específica, inexistente na espécie”.
38. Da mesma forma, o “... Código Tributário Nacional estabelece, nos arts.
97, VI, e 176, que a isenção somente pode ser concedida ou cancelada por lei
expressa. A isenção é matéria sempre decorrente de lei que contenha em seu
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

bojo as especificações, os requisitos e as condições necessárias para o seu
gozo”.
39. Desde “... a criação do benefício fiscal em questão, não se editou nenhuma
lei exclusiva e específica cancelando os benefícios das empresas instaladas na
área da SUDENE ou condicionando-o à apresentação de qualquer outro
documento para a comprovação da regularidade fiscal, senão a CND/CPEN”.
40. Mesmo que houvesse “... lei formal, específica e exclusiva a cancelar ou
reduzir a isenção, tal lei seria inconstitucional e ilegal, na medida em que teria
o condão de revogar lei instituidora de isenção com ato infra legal, em afronta
ao art. 150, §6o da CF e art. 176 do CTN”.
Da irrevogabilidade dos benefícios fiscais
41. Os referidos benefícios, “... sendo onerosos e por prazo certo, não podem
ser revogados, reduzidos ou modificados a qualquer tempo, ainda que por lei
exclusiva e específica. Segundo o art. 178 do CTN, as isenções desta categoria
são intocáveis enquanto perduram o prazo e as condições a que se submetem”.
42. Para desfrutar dos benefícios tributários, a contribuinte “... teve de instalar-
se em microrregião do Nordeste brasileiro, sujeitando-se a desvantagens
competitivas e mercadológicas frente às empresas estabelecidas nas regiões Sul
e Sudeste do País - reconhecidamente mais desenvolvidas - e ainda a
características ambientais bastante peculiares. A opção importa elevado
investimento financeiro, apenas justificável em face da expectativa de
lucratividade
compensatoriamente
mais
elevada,
garantida
pela
irredutibilidade e pela durabilidade dos incentivos concedidos”.
43. Assim, “... é fora de dúvidas que ao preencher as condições necessárias e
requerer o benefício fiscal o contribuinte cria a legítima expectativa de que no
período em que estiver realizando investimentos nas áreas abrangidas pela
SUDENE não terá o benefício arbitrariamente revogado, o que se trata de
medida de segurança jurídica”.
44. Fica “... evidente que vincular o benefício fiscal ao pagamento de todos os
débitos, mesmo aqueles que o contribuinte considera ilegais e os discute nos
órgãos próprios de contencioso, acaba, por via oblíqua e ao arrepio do
ordenamento jurídico, revogando o benefício fiscal, pois muito embora a lei
continue a prevê-lo, a própria Receita Federal, por interpretação demasiado
restritiva, cria condições inexequíveis e impedem a sua fruição”.
45. Assim, deve ser dado provimento à impugnação e julgado improcedente o
lançamento.
Do débito indicado na decisão recorrida, que embasou o auto de infração
46. Caso ultrapassados os argumentos anteriores, a interessada passa a
demonstrar que os débitos indicados não podem ser óbice ao deferimento do
benefício, pois, o motivo da negativa do benefício foi em razão do processo
decorrente da ação 0006228- 36.2011.4.02.5101 e não foi considerado o fato de
que a empresa foi vencedora no processo em questão.
47. Desse modo, “... o indeferimento do benefício e as penalidades dele
decorrentes devem ser prontamente afastadas, já que a Impugnante não
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

cometeu qualquer infração que o justifique. Tal fato apenas ratifica a
regularidade fiscal da Impugnante perante a União, o que, em outras palavras,
demonstra o atendimento a todas as condições necessárias para a concessão do
incentivo”.
Do pedido
48. Ante o exposto, requer a empresa seja julgado improcedente o auto de
infração ora em discussão, com o seu respectivo cancelamento.
A impugnação ao lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Curitiba – DRJ/CTA, que editou o Acórdão no 06-60.010 – 1a Turma em 21 de
agosto de 2017, declarando improcedente o recurso apresentado. Referido acórdão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
REDUÇÃO DO IRPJ SOBRE O LUCRO DE EXPLORAÇÃO. INCENTIVO
SUDENE.
É incabível a utilização do benefício regional se o contribuinte não satisfaz as
condições formais para sua fruição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DECISÕES DEFINITIVAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
É impossível re-analisar qualquer dos argumentos apresentados pelo interessado,
quanto ao não reconhecimento de incentivo fiscal, posto que as decisões relativas aos
mesmos, proferidas nos respectivos processos, tornaram-se definitivas na esfera
administrativa.

Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso de e-fls.
1.718/1.734. Preliminarmente, argui a Contribuinte a nulidade da decisão recorrida,
fundamentando suas razões nos seguintes argumentos:
1) “(...) a negativa à revisão do ato administrativo é manifestamente ilícita, o que
impõe o enfrentamento das questões suscitadas pela Recorrente não apenas como
um direito do contribuinte, mas, especialmente, como um dever decorrente do
poder hierárquico”.
2) “(...) a Delegacia de Julgamento não revisou o lançamento, ato administrativo,
tal qual pugnado pela Recorrente, razão pela qual a decisão é nula, devendo o
procedimento retornar à instância de origem sob pena de supressão de instância
e cerceamento de defesa”.
3) “(...) no caso vertente o Julgador da Delegacia de Julgamento se recusou a
proferir uma decisão que se adentra ao mérito da defesa ao argumento de que
estaria impedido de reanalisar por adentrar nos processos que denegaram o
benefício”.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

4) “Ou seja, a pretexto de preservar uma decisão em outro processo a D.
Autoridade Julgadora manteve um lançamento regularmente impugnado
subtraindo-lhe o direito de defesa, negando o direito/dever de revisão dos atos
administrativos, incorrendo, assim, em manifesta nulidade a decisão recorrida,
na forma do art. 59 do Decreto 70.235, in verbis:”
O restante do recurso é cópia da impugnação. A Recorrente repete os mesmos
argumentos que, em apertadíssima síntese, são os seguintes:
1) Tanto ao tempo do protocolo quanto da prolação das decisões proferidas no
âmbito dos pedidos de concessão de incentivos fiscais (redução de IRPJ), a
empresa se encontrava em situação regular perante o Fisco Federal; tal
regularidade estava atestada pela existência de Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa (CPEN) válidas, instrumento hábil para tal comprovação,
segundo os arts. 205 e 206 do CTN e art. 877 do RIR/99;
2) Alega que, à luz da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, a
isenção e os benefícios concedidos à Recorrente não poderiam ser cancelados
ou reduzidos, de forma presumida, por lei genérica e inespecífica, exigindo-se,
para tanto, lei exclusiva, inexistente na espécie. Assim, alega que desde a
criação do benefício fiscal em questão, não se editou nenhuma lei exclusiva e
específica cancelando os benefícios das empresas instaladas na área da
SUDENE ou condicionando-o à apresentação de qualquer outro documento
para a comprovação da regularidade fiscal, senão a CND/CPEN;
3) Vai mais além, aduzindo que os benefícios de que goza a Recorrente, sendo
onerosos e por prazo certo, não podem ser revogados, reduzidos ou
modificados a qualquer tempo, ainda que por lei exclusiva e específica.
Assim, ao preencher as condições necessárias e requerer o benefício fiscal o
contribuinte cria a legítima expectativa de que no período em que estiver
realizando investimentos nas áreas abrangidas pela SUDENE não terá o
benefício arbitrariamente revogado, o que se trata de medida de segurança
jurídica. Nessa toada, fica evidente que vincular o benefício fiscal ao
pagamento de todos os débitos, mesmo aqueles que o contribuinte considera
ilegais e os discute nos órgãos próprios de contencioso, acaba, por via oblíqua
e ao arrepio do ordenamento jurídico, revogando o benefício fiscal, pois muito
embora a lei continue a prevê-lo, a própria Receita Federal, por interpretação
demasiado restritiva, cria condições inexequíveis e impedem a sua fruição;
4) Por último, alega que os débitos indicados como justificativa para indeferir o
benefício pleiteado não poderiam ser óbice para a sua denegação, pois a
Recorrente teria se logrado vencedora no processo judicial em que discutia o
seu pagamento.
Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, há que se decidir acerca da alegação de nulidade da decisão
recorrida. Como vimos no Relatório, em seu recurso, a Contribuinte fundamentou suas razões
neste ponto no fato de a DRJ/CTA não ter enfrentado as questões suscitadas na impugnação;
segundo a Recorrente, a Autoridade Julgadora a quo teria se recusado a proferir decisão que
adentrasse no mérito da defesa apresentada, mantendo o lançamento regularmente impugnado e
subtraindo-lhe o direito de defesa.
Creio não assistir razão à Recorrente, pois não vislumbro qualquer nulidade na
decisão recorrida.
É pacífico o entendimento, tanto no processo administrativo como no judiciário,
de que a decisão sendo devidamente motivada e fundamentada, não há que se falar em omissão,
mesmo que não tenham sido abordados todos os pontos trazidos pela defesa.
Corroborando esse entendimento, colaciona-se a ementa da decisão prolatada pelo
Egrégio STJ, na qual, o relator, Ministro José Delgado, menciona claramente a desnecessidade
de apreciação de matéria que não guarde pertinência e relevância entre os fatos e a decisão.
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL (PIS -
SEMESTRALIDADE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 6o, DA LC 07/70 -
CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI 7.691/88). DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES
DO ART. 535, DO CPC. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inocorrência de irregularidades no acórdão quando a matéria que serviu de base à
interposição do recurso foi devidamente apreciada no aresto atacado, com fundamentos
claros e nítidos, enfrentando as questões suscitadas ao longo da instrução, tudo em
perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidada. O não
acatamento das argumentações deduzidas no recurso não implica em cerceamento
de defesa, posto que ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo com o que
reputar atinente à lide.(grifei)
2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial no
240938/RS (DJU de 10/05/2000), reconheceu que, sob o regime da LC no 07/70, o
faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador do PIS constitui a
base de cálculo da incidência.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp no 144708/RS, Rela Mina Ministra Eliana Calmon,consolidou entendimento de que
o art. 6o, parágrafo único, da LC no 07/70, trata da base de cálculo do PIS, não
incidindo correção monetária sobre a mesma em face da (...). (...)9. Embargos
rejeitados. ” (EDREsp no 362.014/SC, DJ de 23/09/2002, pg. 236, Min. Rel. José
Delgado).
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

Conforme muito bem colocado no acórdão citado acima, “o não acatamento das
argumentações deduzidas no recurso não implica em cerceamento de defesa, posto que ao
julgador cumpre apreciar o tema de acordo com o que reputar atinente à lide”. É exatamente
este o caso do acórdão recorrido que, ao decidir, reputou como suficiente para o deslinde da
questão controversa o fato de a Contribuinte não ter recorrido contra as decisões proferidas nos
processos administrativos em que requerera a concessão de incentivos fiscais (redução de IRPJ).
Vejam como se manifestou a decisão recorrida:
52. O incentivo fiscal utilizado pela empresa, e glosado pela Fiscalização, teve origem
nos seguintes processos:

53. Consta nos referidos processos que os pedidos de redução do IRPJ foram
indeferidos, tendo a empresa sido cientificada em 26/07/2011, conforme abaixo:
54. Em tais casos, não foram apresentados recursos pela empresa, conforme despachos
juntados aos mesmos, dos quais colaciono, como exemplo, o do processo
16682.720151/2010-76:

56. Veja-se o que a IN SRF no 267, de 23/12/2002, dispõe em seu artigo 60:
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da
SRF a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido
estar instruído com laudo expedido pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e
vinte dias contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal
competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier
decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

pleno gozo da redução pretendida, a partir da data de expiração do
prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da
requerente, caberá manifestação de inconformidade para a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a
contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ
que denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao
lançamento das importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do
imposto devido, efetuando-se a cobrança do débito.
57. Conforme se conclui da leitura dos textos legais acima e considerando que a
empresa permaneceu inerte, não apresentando a manifestação de inconformidade
prevista no § 3o do art. 60 da IN SRF no 267/2002, não cabe mais recurso
administrativo, sendo definitivos os termos das decisões proferidas nos processos nos
16682.720151/2010-76,
16682.720152/2010-11,
16682.720176/2011-51,
16682.720263/2011-16 e 16682.720399/2011-18, onde foram denegados os pedidos
da contribuinte de fazer jus ao incentivo de redução de IRPJ e adicionais calculados
com base no lucro de exploração.
58. Por isso, entendo que não cabe a esta DRJ, por impedimento legal, reanalisar
qualquer dos argumentos apresentados pela interessada quanto à denegação do
incentivo fiscal.
59. Outrossim, observei que no processo no 16682.720399/2011-18, a autoridade a
quo reviu sua decisão no sentido de deferir o pedido da contribuinte, com a emissão de
novo despacho decisório, o qual a interessada teve ciência em 02/08/2013. No
presente processo, a Fiscalização considerou que a empresa obteve o benefício fiscal
especificado naquele caso a partir de 02/08/2013 (fl. 1573). No entanto, como a
contribuinte não se insurgiu contra esse fato nas argumentações apresentadas, entendo
que o mesmo é incontroverso.
60. Por fim, ressalto que o processo judicial no 0006228-36.2011.4.02.5101 tem como
objeto o afastamento da cobrança de multa moratória no recolhimento de IRRF, ou
seja, não há nenhuma conexão com o presente caso.
Grifei o item 58 acima para realçar o fato de a decisão recorrida ter expressamente
justificado o porque de não refutar os argumentos de mérito trazidos pela Recorrente em seu
recurso. Ou seja, não se trata de omissão, mas tão somente do não enfrentamento das questões
suscitadas pela convicção de que tais razões não seriam cabíveis no momento processual em que
foram trazidas à apreciação. Restou claramente assentado no Acórdão no 06-60.010 – 1a Turma
da DRJ/CTA que tais razões teriam lugar nos processos de nos 16682.720151/2010-76,
16682.720152/2010-11, 16682.720176/2011-51, 16682.720263/2011-16 e 16682.720399/2011-
18 e não o foram.
Portanto, conforme se depreende, ainda que o acórdão recorrido não tenha
apreciado todos os argumentos aduzidos pela Embargante em seu recurso voluntário, não se
configurou a omissão no julgado, pois, o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

argumentos apresentados pela contribuinte se por outros motivos tiver firmado seu
convencimento. Assim, nego provimento ao pedido de declarar a nulidade da decisão recorrida.
No mérito, a Recorrente repete, ipsis litteris, todos os argumentos já trazidos
quando da impugnação. Em apertadíssima síntese, são os seguintes:
1) Tanto ao tempo do protocolo quanto da prolação das decisões proferidas no
âmbito dos pedidos de concessão de incentivos fiscais (redução de IRPJ), a
empresa se encontrava em situação regular perante o Fisco Federal; tal
regularidade estaria atestada pela existência de Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa (CPEN) válida, instrumento hábil para tal comprovação, segundo
os arts. 205 e 206 do CTN e art. 877 do RIR/99;
2) Alega que, à luz da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, a
isenção e os benefícios concedidos à Recorrente não poderiam ser cancelados
ou reduzidos, de forma presumida, por lei genérica e inespecífica, exigindo-se,
para tanto, lei exclusiva, inexistente na espécie. Assim, alega que desde a
criação do benefício fiscal em questão, não se editou nenhuma lei exclusiva e
específica cancelando os benefícios das empresas instaladas na área da
SUDENE ou condicionando-o à apresentação de qualquer outro documento
para a comprovação da regularidade fiscal, senão a CND/CPEN;
3) Vai mais além, aduzindo que os benefícios de que goza a Recorrente, sendo
onerosos e por prazo certo, não podem ser revogados, reduzidos ou
modificados a qualquer tempo, ainda que por lei exclusiva e específica. Assim,
ao preencher as condições necessárias e requerer o benefício fiscal o
contribuinte cria a legítima expectativa de que no período em que estiver
realizando investimentos nas áreas abrangidas pela SUDENE não terá o
benefício arbitrariamente revogado, o que se trata de medida de segurança
jurídica. Nessa toada, fica evidente que vincular o benefício fiscal ao
pagamento de todos os débitos, mesmo aqueles que o contribuinte considera
ilegais e os discute nos órgãos próprios de contencioso, acaba, por via oblíqua
e ao arrepio do ordenamento jurídico, revogando o benefício fiscal, pois muito
embora a lei continue a prevê-lo, a própria Receita Federal, por interpretação
demasiado restritiva, cria condições inexequíveis e impedem a sua fruição;
4) Por último, alega que os débitos indicados como justificativa para indeferir o
benefício pleiteado não poderiam ser óbice para a sua denegação, pois a
Recorrente teria se logrado vencedora no processo judicial em que discutia o
seu pagamento.
Percebe-se, claramente, que todos os argumentos expendidos pela Contribuinte
referem-se, diretamente, ao indeferimento do pedido de concessão do benefício de redução do
IRPJ. Portanto, no meu entender, tais razões não devem sequer ser conhecidas por esta Turma, e
explico o porquê a seguir.

Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

O Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ tem por fundamentos
legais o art. 13, da Lei no 4.239/63, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 1.564/77,
com as alterações introduzidas pelo art. 1o da MP no 2.199-14, de 24/08/2001, e com a nova
redação dada pelo art. 32 da Lei no 11.196/2005 e do Decreto no 6.539/2008, alterado pelo
Decreto no 6.674/2008. Referidos fundamentos legais foram extraídos dos próprios pedidos
apresentados pela Recorrente e consubstanciados nos processos administrativos fiscais nos
16682.720151/2010-76, 16682.720152/2010-11, 16682.720176/2011-51, 16682.720263/2011-16
e 16682.720399/2011-18 (v. e-fls. 985/1.075). Vejam a redação do art. 1o da MP no 2.199-
14/2001, com a redação dada pela Lei no 11.196/2005:
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-
calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e aprovado
até 31 de dezembro de 2013 para instalação, ampliação, modernização ou
diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder
Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação das
extintas Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
- Sudene e
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, terão direito à redução
de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais, calculados
com base no lucro da exploração. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o A fruição do benefício fiscal referido no caput deste artigo dar-se-á a partir do
ano-calendário subseqüente àquele em que o projeto de instalação, ampliação,
modernização ou diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido pelo
Ministério da Integração Nacional até o último dia útil do mês de março do ano-
calendário subseqüente ao do início da operação. (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data referida no § 1o, a
fruição do benefício dar-se-á a partir do ano-calendário da expedição do laudo.
§ 3o O prazo de fruição do benefício fiscal será de 10 (dez) anos, contado a partir do
ano-calendário de início de sua fruição. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para os fins deste artigo, a diversificação e a modernização total de
empreendimento existente serão consideradas implantação de nova unidade produtora,
segundo critérios estabelecidos em regulamento.
§ 5o Nas hipóteses de ampliação e de modernização parcial do empreendimento, o
benefício previsto neste artigo fica condicionado ao aumento da capacidade real
instalada na linha de produção ampliada ou modernizada em, no mínimo:
I - vinte por cento, nos casos de empreendimentos de infra-estrutura (Lei no 9.808, de
20 de julho de 1999) ou estruturadores, nos termos e nas condições estabelecidos pelo
Poder Executivo; e
II - cinqüenta por cento, nos casos dos demais empreendimentos prioritários.
§ 6o O disposto no caput não se aplica aos pleitos aprovados ou protocolizados no
órgão competente e na forma da legislação anterior, até 24 de agosto de 2000, para os
quais continuará a prevalecer a disciplina introduzida pelo caput do art. 3o da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997.
§ 7o As pessoas jurídicas titulares de projetos de implantação, modernização,
ampliação ou diversificação protocolizados no órgão competente e na forma da
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

legislação anterior a 24 de agosto de 2000, que venham a ser aprovados com base na
disciplina introduzida pelo caput do art. 3o da Lei no 9.532, de 1997, e cuja atividade
se enquadre em setor econômico considerado prioritário, em ato do Poder Executivo,
poderão pleitear a redução prevista neste artigo pelo prazo que remanescer para
completar o período de dez anos.
§ 8o O laudo a que se referem os §§ 1o e 2o será expedido em conformidade com
normas estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional.
§ 9o O laudo de que trata o § 1o poderá, exclusivamente no ano de 2001, ser expedido
até o último dia útil do mês de outubro.
O benefício não é concedido de forma automática, haja vista a necessidade de
comprovação, para sua fruição, da regularidade fiscal da pretendente, à luz do disposto nos arts.
195, § 3o, da Constituição Federal, no art. 27, alínea “c”, da Lei no 8.036/90, no art. 47, inc. I,
alínea “a”, da Lei no 8.212/91 e no art. 10, inc. I, da Lei no 8.870/94. Em razão da necessidade de
comprovação da regularidade fiscal, o dispositivo acima foi regulamentado pelo Poder Executivo
Federal quando da edição do Decreto no 4.213/2002, através do qual foram expedidas as normas
relativas ao procedimento necessário ao reconhecimento do benefício. O Decreto no 4.213/2002
discorre, em seu art. 3o, sobre a competência da Receita Federal para o reconhecimento do direito
ao benefício, bem assim acerca do respectivo rito processual a ser seguido na esfera
administrativa:
Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais
não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da extinta
SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído com o
laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido em
cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição
fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-
se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do prazo de
trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento que denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno
gozo da redução de que trata o § 2o.
Dos dispositivos acima referenciados é possível extrair algumas conclusões que
são determinantes para a resolução do presente processo:
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

1) O direito à redução do imposto de renda (benefício fiscal) deve ser,
necessariamente, reconhecido pela Receita Federal previamente ao início de
sua fruição;
2) A única exceção à regra acima é no caso de a Unidade da Receita Federal não
notificar a requerente do benefício, no prazo de 120 dias do protocolo do
pedido, de sua decisão. Neste caso, o benefício começaria a fluir, até que
sobreviesse decisão irrecorrível a respeito;
3) Do despacho que denegar parcial ou totalmente o pleito caberá impugnação
para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do prazo de 30 dias
a contar da ciência do despacho decisório;
4) Referida decisão, a da Delegacia de Julgamento, é irrecorrível na esfera
administrativa.
No presente caso, a Recorrente foi regularmente notificada do indeferimento dos
seus pedidos de reconhecimento do benefício fiscal em 26/07/2011 (v. e-fls. 996, 1.013, 1.030,
1.047 e 1.064), tendo se quedado inerte em relação às respectivas decisões proferidas pela
Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro. Mesmo não tendo recorrido dos despachos
denegatórios, usufruiu do benefício fiscal, infringindo, assim, um dos requisitos básicos para sua
fruição, justamente a autorização emanada da autoridade competente legalmente para tanto.
O fato de não ter recorrido à Delegacia da Receita Federal de Julgamento da
decisão denegatória do benefício pretendido, fez com que tal decisum se tornasse irrecorrível na
esfera administrativa. É claro que poderia ter renovado o pedido ao afastar os óbices que
resultaram na denegação anterior, mas nem isso fez. Deixou correr in albis o prazo recursal bem
assim a renovação do pedido mas, por outro lado, passou a usufruir do benefício fiscal sem estar
autorizada para tanto.
Por ter se beneficiado da redução do imposto de renda pessoa jurídica sem
autorização da Receita Federal, foi regularmente autuada, conforme o disposto no art. 3o, § 5o, do
Decreto no 4.213/2002. E agora, no âmbito do processo administrativo de exigência do IRPJ
pago a menor por conta da fruição de benefício a que não estava autorizada, se defende não
contra a autuação diretamente, mas sim contra a denegação do benefício, de forma indireta.
No âmbito desta Turma já tivemos a oportunidade de discutir matéria semelhante.
Me reporto ao Acórdão no 1401-004.085, de 12 de dezembro de 2019, recentíssimo, portanto, da
lavra do Ilustre Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, em que acolhemos o voto por
unanimidade no sentido de não conhecer do recurso apresentado, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
BENEFÍCIO
FISCAL.
DECRETO
No
4.213/2002.
DECISÃO
DA
DRJ
DENEGATÓRIA. IRRECORRÍVEL.
São irrecorríveis as decisões das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento que denegarem pedidos de benefícios fiscais sujeitos à regulamentação do
artigo 3o do Decreto no 4.213/2002. O recurso voluntário não deve ser conhecido pelo
CARF.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720205/2017-70

Tratava-se de processo em que se discutia o próprio pedido de reconhecimento do
direito à redução do imposto de renda da pessoa jurídica. O pedido foi indeferido pela Unidade
da Receita Federal que jurisdicionava a Contribuinte, que recorreu à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento e teve a sua manifestação de inconformidade julgada improcedente por
aquela Autoridade Julgadora. Decidiu-se que a norma tributária vigente dispõe de forma
expressa que a decisão denegatória da DRJ é irrecorrível na esfera administrativa, não cabendo o
conhecimento do recurso voluntário interposto perante este Colegiado.
Em certa medida, é o caso dos autos, haja vista que as alegações da Recorrente
estão voltadas precipuamente à denegação do benefício por parte da Autoridade Administrativa,
que redundou na lavratura do Auto de Infração. Para justificar a inexigibilidade do IRPJ ora
autuado, a Recorrente reitera de variadas formas, por seus argumentos, que era legítima titular do
direito à fruição do benefício. Como tais argumentos tiveram seu local e momentos processuais
específicos, conforme já vimos, não nos cabe deles tomar conhecimento no âmbito destes autos.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso para, na parte em
que conhecida, negar provimento à arguição de nulidade da decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1815
DF CARF MF
Original